Tribunal: TJDFT
Processo: 0004379-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO DO REPRESENTADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, vez que não se trata de uma imposição de pena, de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificada a prática de ato infracional de natureza gravíssima, em concurso de agentes, durante o período em que o menor estava submetido a outra medida socioeducativa em meio aberto, revela-se recomendável a sua internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.
4. Apelação conhecida e desprovida.